Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimados acerca das planilhas de ID 68688613, o Sindireta não concordou com os cálculos relativos à ROBERTA DIAS DE SOUSA e à ROSA APARECIDA FERREIRA. Alegou que (ID 69201248): “a) nos cálculos da substituída ROBERTA DIAS DE SOUSA, incluiu o período de 04/1997 a 01/1998, os quais não foram objeto de execução conforme planilhas de ID 14740746 (pg. 199); b) incluiu as parcelas de 04/1997 a 02/1998 nos cálculos da servidora ROSA APARECIDA FERREIRA, as quais não foram executados nos autos conforme ID 14740748 (pg. 03).” O Distrito Federal quedou-se inerte (ID 69727566). Pois bem. As planilhas de ID: 68688613 merecem reparos, haja vista que foram incluídas, indevidamente, nos créditos das substituídas ROBERTA DIAS DE SOUSA e ROSA APARECIDA FERREIRA, as parcelas 04/1997 a 01/1998 e 04/1997 a 02/1998, respectivamente, conforme planilhas de ID ID 14740746 - pág. 199 e ID 14740748 - pág. 03. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores referentes às substituídas ROBERTA DIAS DE SOUSA e ROSA APARECIDA FERREIRA. Ademais, atualizem-se todos os créditos constantes do ID: 68688613 até a data da reelaboração das planilhas. Após, às partes para manifestação. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR